Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir de erro material, não possuindo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos.
2. Inexistindo os vícios a serem sanados, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração desprovidos.